Tribunal: TJDFT
Processo: 0731716-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731716-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA, FVW VEICULOS EIRELI AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FVW VEÍCULOS EIRELI e ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra os recorrentes por BANCO SAFRA SA, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada pela primeira agravante sob alegação de que a constrição atingiu valores de terceiro, que estariam sob sua custódia por ter intermediado, por consignação, contrato de compra e venda de veículo. As recorrentes contestam o bloqueio de R$19.351,20 de sua conta, alegando que o valor pertence a terceiro e foi depositado para intermediar uma venda de automóvel. Defendem a revogação da constrição, argumentando prejuízo a elas e ao proprietário do carro, violação de contrato e princípio da menor onerosidade. Pedem efeito suspensivo ao recurso e devolução do valor. Preparo regular no ID 39557547. Da decisão de ID 39978673, foi indeferido o efeito suspensivo Na petição identificada pelo ID 40870298, os advogados que representam a parte recorrente comunicaram formalmente a renúncia ao seu mandato, anexando o termo de rescisão devidamente assinado, documento este identificado pelo ID 40870299. Em observância ao art. 76 do CPC foi proferido o despacho de ID 41236667 com o prazo de 10 dias para a regularização da representação processual. A parte foi intimada conforme certidão de ID 47946920. Decorreu o prazo sem manifestação da recorrente, conforme certidão de ID 48567195. É o necessário do necessário. Decido. Como se sabe, é notório que o Código de Processo Civil, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, é bastante enfático e direto ao prescrever as implicações decorrentes da ausência de regularidade na representação de uma das partes envolvidas no processo. Este conceito está exposto na legislação processual civil, mais precisamente no Artigo 76 que estabelece a consequência legal para os casos em que ocorra a falta de uma representação adequada, confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.(...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Desse modo no presente caso, estando claro que após intimado pessoalmente a parte não regularizou sua representação processual, caberá o não conhecimento do recurso, nos termos do Art. 76, § 2o, I do CPC. Ante o exposto nos termos do Art. 76, § 2o, I do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo e instrumento. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator